Tribunal: TJDFT
Processo: 0722704-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722704-96.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VICTOR HUGO DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de VICTOR HUGO DE ANDRADE, ora paciente, preso preventivamente, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 171, § 2o, I, do Código Penal. O impetrante postula a revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido (id 17717791). De acordo com as informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo (id 17773484), foi concedida liberdade provisória ao paciente mediante a imposição de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Diante disso, o presente writ encontra-se prejudicado, em virtude da perda superveniente do interesse processual, diante da revogação, pela autoridade apontada como coatora, da prisão preventiva do paciente. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente writ, nos termos art. 89, III e XII, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 27 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador